Tribunal: TJES
Processo: 5000024-69.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-69.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: TANIA MARA FRANCA MERROUEH e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM INTERNACIONAL NO MOMENTO DO EMBARQUE EM DECORRÊNCIA DE GREVE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A recorrente insurge contra sentença que a condenou, solidariamente com a corré Aerolineas Argentinas S.A., ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 4.637,83, além de dano moral no valor de R$ 7.000,00, este último para cada uma das autoras, em consequência do cancelamento de voo para Buenos Aires anunciado somente no momento do embarque das recorridas.

2. A agência de viagens, como integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos decorrentes dos produtos por ela comercializados.

3. Uma vez que os fatos articulados na inicial restaram incontroversos, a obrigação de reparar o dano é medida que se impõe.

4.
Quantum
arbitrado que observou adequadamente os limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a média admitida por esta Turma Recursal.

5.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.